Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do v. acórdão assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 01. O Tribunal é instância revisora e somente pode reexaminar questões previamente decididas pelo primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instancia, vedado em nosso ordenamento jurídico. 02. Recurso não conhecido. Unânime.” Os Embargantes, sob o fundamento de que o julgado padece de omissão, reafirmam as razões lançadas na petição inicial do agravo de instrumento, insistindo na impenhorabilidade do imóvel. Depois de discorrerem sobre a lei 8.009/90 e transcrever jurisprudência, requerem o provimento dos embargos declaratórios com efeito infringente para reformar o acórdão em razão da ausência de análise dos fatos trazidos e comprovados nos autos. É o breve relatório. Decido. A lei processual civil dispõe que para acolher embargos de declaração se faz necessário a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15 ou a correção de erro material. Em que pesem os argumentos expendidos não se constata qualquer vício, inclusive porque nenhum foi apontado, limitando-se os Recorrentes a reafirmarem as razão lançadas em agravo de instrumento que, vale ressaltar, não foi conhecido justamente porque os fundamentos postos à julgamento não foram submetidos à prévia análise do Juízo singular, pressuposto indispensável ao cabimento do recurso. Como se sabe, esta estreita via recursal não se presta ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que somente se mostra viável a mutação do julgado original se o acórdão estiver contaminado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” Assim sendo, diante da ausência de indicação expressa de qualquer um dos vícios elencados na legislação acima referida, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator